Tribunal: TJPA
Processo: 0805419-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805419-78.2017.8.14.0301

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARTE SUBSTANCIAL, E NÃO PARTE MÍNIMA, DO PEDIDO DA PARTE AUTORA FOI INDEFERIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. ART. 86 DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação Monitória.

Inconformado, o agravante alega, que a sucumbência foi mínima e que as questões relativas à correção monetária e aos juros de mora aspectos acolhidos nos embargos monitórios poderiam ser discutidos em sede de cumprimento de sentença.

Ante esses argumentos, requer o recebimento do presente agravo interno para dar provimento.

Foram apresentadas contrarrazões id. 11905523.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, o pedido formulado na petição inicial foi de pagamento da quantia R$ 154.807,15 (Cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e quinze centavos), tendo sido reconhecido pela sentença o título de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais), de juros de mora e correção monetária conforme parâmetros fixados.

Assim, observa-se que parte substancial,
e não parte mínima
, do pedido da parte autora foi indeferido, devendo ser observado o teor do art. 86 do CPC/2015.

Sobre o tema, manifesta-se a jurisprudência recente do C. STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CUSTAS E HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. 1.
A sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos
. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.560.183/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA CONSTRUTORA E DA INCORPORADORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. DESPESAS QUE COMPETEM A AMBAS AS PARTES. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS REALIZADA DE FORMA RAZOÁVEL
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram pelo cabimento da indenização extrapatrimonial ao argumento único de que o inadimplemento teria frustrado a expectativa de uso do imóvel, inexistindo referência à existência de circunstância excepcional a ensejar a aludida reparação, o que não se afigura correto na linha da mais recente orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça. 2. Não incide o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ à pretensão de afastamento da reparação moral, tendo em vista que a análise da referida questão jurídica exige mera revaloração de fatos, atribuindo-se o adequado valor jurídico às premissas fixadas na origem. 3.
O autor foi parcialmente vencedor e vencido na demanda, tendo em vista o acolhimento do pedido de reparação material e a rejeição do pleito de indenização moral, situação na qual a sucumbência experimentada pelas partes é recíproca e, portanto, deve ser proporcionalmente distribuída.
3. Não se observa nenhuma desarrazoabilidade na distribuição da verba sucumbencial fixada, nesta instância, na proporção de 30% (trinta por cento) para o ora insurgente e de 70% (setenta por cento) para a parte adversa, em razão do afastamento da condenação ao pagamento de danos morais. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.061.956/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)”

Por último, a circunstância de as questões relativas aos juros de mora e à correção monetária poderem ser discutidas em impugnação ao cumprimento de sentença não afastam a possibilidade de veiculação e discussão em sede de embargos monitórios, ao contrário do que parece sugerir a agravante.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023